Tribunal: TJMT
Processo: 0013579-42.2015.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013579-42.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 770.286.191-68 (APELANTE), PAULO GIOVANI DOMINGOS - CPF: 534.915.561-04 (APELANTE), ANA BRIGEDA VIEIRA DA SILVA - CPF: 032.451.651-70 (APELADO), RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO - CPF: 011.653.631-43 (ADVOGADO), L. G. S. - CPF: 067.739.181-11 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DA VÍTIMA – CULPA EXCLUSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA - FAMÍLIA DE BAIXA RENDA –

DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – PRESUNÇÃO - PENSÃO DEVIDA –
VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – DANO MORAL -
QUANTUM
MANTIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não tendo o réu se desincumbido do seu encargo probatório (art. 373, II, do CPC) e restando devidamente comprovada a sua responsabilidade pelo sinistro que levou ao óbito a vítima, torna-se impositiva a manutenção da decisão que o condenou ao pagamento de indenização por dano moral e material.

Conforme a jurisprudência do c. STJ,
em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal à esposa e filho da vítima.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

O veículo envolvido no acidente a serviço de seu empregador, o que não o torna responsável pelo dano quando inexiste evidência de que tinha ingerência sobre a manutenção do automóvel.

A manutenção do veículo é obrigação de seu proprietário, o qual tem o dever de realizar os procedimentos e revisões necessárias para preservação da segurança não só de seus passageiros, como do trânsito em geral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por João Barbosa de Oliveira e Paulo Giovani Domingos, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de indenização por dano moral e material decorrente de acidente de trânsito, movida por Ana Brigeda Vieira da Silva e outro, julgou parcialmente procedente o feito, p
ara o fim de condenar solidariamente os réus ao pagamento da quantia de R$ 120.000,00 para cada um dos autores, a título de indenização por dano moral, e pensão mensal equivalente a 2/3 do salário mínimos devidos a partir da data do evento danoso, divididos em cotas iguais entre genitora e descendente até o mesmo completar 25 anos ou comprovada a independência econômica do mesmo, observando-se o direito de acrescer entre os autores, até a data em que Paulo Renato Serafin Junior completaria 70 anos ou até a data do falecimento da autora e independência econômica do filho que deve ser presumida quando o mesmo atingir 25 anos (data presumida do término dos estudos). Observando-se o direito de acrescer entre os autores. Além disso, condenou os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sob o valor da causa.

Inconformados,
os apelantes recorrem aduzindo culpa exclusiva da vítima, ante
a existência da adequada sinalização junto ao veículo parado na pista, em decorrência de problema mecânico, restando incontroverso que o sinistro decorreu da falta de atenção por parte do Sr. Renato Serafim Júnior, o qual, conforme demonstrado estava saindo do serviço, de madrugada, possivelmente cansado e com sono. Requer a improcedência da ação.
Subsidiariamente, requer a redução do dano moral.

Os apelados, mesmo intimados deixaram de apresentar contrarrazões (id. 230459755).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros (id. 236066152), manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ana Brigeda Vieira da Silva e Luiz Guilherme Serafini ajuizou ação de indenização decorrente de acidente de trânsito contra João Barbosa de Oliveira e Paulo Giovani Domingos, alegando que
o falecimento do esposo e pai dos autores ocorreu em decorrência de um acidente causado pela inadequada sinalização de um caminhão parado na pista de rolamento. Narra que no momento do acidente, a vítima retornava do trabalho e dirigia-se para casa, quando colidiu com a traseira do

veículo mal sinalizado. Trabalhador e jovem de 24 anos, alega que o falecido era o principal provedor da família, cuja perda representa não apenas a ausência de sustento, mas também a de um companheiro e alicerce para o filho e a família.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
,
julgou parcialmente procedente o feito, p
ara o fim de condenar solidariamente os réus ao pagamento da quantia de R$ 120.000,00 para cada um dos autores, a título de indenização por dano moral, e pensão mensal equivalente a 2/3 do salário mínimos devidos a partir da data do evento danoso, divididos em cotas iguais entre genitora e descendente até o mesmo completar 25 anos ou comprovada a independência econômica do mesmo, observando-se o direito de acrescer entre os autores, até a data em que Paulo Renato Serafin Junior completaria 70 anos ou até a data do falecimento da autora e independência econômica do filho que deve ser presumida quando o mesmo atingir 25 anos (data presumida do término dos estudos). Observando-se o direito de acrescer entre os autores. Além disso, condenou os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sob o valor da causa. (id. 230459730).

Inconformados, os apelantes recorrem aduzindo culpa exclusiva da vítima, ante
a existência da adequada sinalização junto ao veículo parado na pista, em decorrência de problema mecânico, restando incontroverso que o sinistro decorreu da falta de atenção por parte do Sr. Renato Serafim Júnior, o qual, conforme demonstrado estava saindo do serviço, de madrugada, possivelmente cansado e com sono. Requer a improcedência da ação.
Subsidiariamente, requer a redução do dano moral.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

É incontroverso que o promovente abalroou a traseira do caminhão conduzido por José e de propriedade de
Paulo Giovani Domingos
. O ponto de divergência trata da conduta determinante para ocasionar o sinistro, se dos promovidos que não procederam com as cautelas legais a fim de sinalizar que o caminhão havia estragado e por isso estava parado na via, ou do promovente, que por falta de atenção no trânsito colidiu na traseira do caminhão.

In casu
, o cerne da questão está afeta a narrativa fática do acidente, pois os apelantes atribuem ao falecido - condutor da motocicleta - a culpa pela colisão entre os dois veículos, que resultou no óbito do esposo/pai dos autores.

Dito isso, verifica-se que o acidente de trânsito que deu origem à lide envolveu o caminhão pertencente ao
Paulo Giovani Domingos
. Na ocasião, o automóvel era guiado pelo réu/recorrente João Barbosa de Oliveira. Há como prova nos autos, o inquérito policial com o boletim de ocorrência constando o depoimento de ambos os réus (id. 230458678, pág 33, 34 e 44).

O Conjunto probatório, portanto, evidencia que o réu João Barbosa de Oliveira, de fato conduzia o veículo a serviço de seu empregador. Mesmo que se trate de uma relação de emprego informal, não exclui a responsabilidade do verdadeiro proprietário do caminhão, nem torna o condutor responsável pelo dano quando inexiste qualquer prova de que tinha ingerência sobre a manutenção do automóvel.

No sentido de que a manutenção do veículo, é obrigação de seu proprietário, o qual tem o dever de realizar os procedimentos e revisões necessárias para preservação da segurança não só de seus passageiros, como do trânsito em geral. Colaciono o seguinte entendimento, verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALHA NO SISTEMA DE FREIOS. ENGAVETAMENTO. CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA DO ÔNIBUS. INAPLICABILIDADE DO CPC/2015. Art. 14 do CPC. Regra de direito intertemporal. Decisão proferida anteriormente a entrada da Lei 13.105/2015. MÉRITO. A falha mecânica não configura caso fortuito, tampouco isenta o proprietário de responsabilidade pelo sinistro. Precedentes jurisprudenciais. Uma vez que o condutor do ônibus estava a serviço da corré e que não tinha o dever de efetuar a manutenção do bem, sua responsabilidade deve ser afastada. Responsabilidade dos demais requeridos inalterada. É possível a compensação dos honorários advocatícios, forte a aplicação do artigo 21 do CPC/73 e Súmula 306 do STJ, porquanto inaplicável o regramento previsto no Código de Processo Civil vigente, já que a sentença e o recurso de apelação foram praticados na vigência da antiga legislação processual civil. APELO PROVIDO PARCIALMENTE. UNÂNIME. (
RAC n.70064424724, 12o Câmara Cível, TJRS, Rel. Des. Alexandre Kreutz, j.24.11.2016)

Com a mais respeitosa vênia do fundamento sentencial, o que os elementos probatórios não permitem concluir é que houve uma tradição gratuita provisória ou empréstimo do automóvel, de modo a equiparar o condutor a um comodatário. Nesse sentido, nada foi aventado nos autos.

Ressalto que é dever do proprietário do veículo verificar as condições de trafegabilidade antes de colocá-lo em circulação. É incontestável que o caminhão quebrou na estrada, não havendo demonstração de que o motorista tenha concorrido para esse fato. Por outro lado, verifica-se que o motorista tomou todas as medidas cabíveis, entrando em contato com o proprietário do veículo e um amigo, a fim de providenciar a sinalização da via. Ademais, verifica-se que o proprietário do veículo compareceu ao local, de modo que qualquer falha na sinalização do caminhão deve ser a ele imputada, até mesmo porque na hora que ocorreu o acidente, o motorista, mero empregado já havia devolvido o caminhão ao Sr. Paulo.

O proprietário responde pela omissão na manutenção preventiva, sendo dever dele garantir que o veículo está em plenas condições de transitar com segurança. Além disso, qualquer prejuízo causado a terceiros em decorrência de problemas originados pela falta de manutenção adequada pode ensejar sua responsabilização civil.

Deste modo, verifica-se que o condutor do caminhão procedeu com as cautelas legais. O proprietário, por sua vez, não tomou as medidas cabíveis para evitar o acidente. Tais circunstâncias, outrossim, indicam que a utilização pelo réu se deveu à necessidade de exercer uma atividade laboral, razão pela qual impõe-se, por conseguinte, a reforma da sentença para afastar a responsabilidade do Sr. João.

Dito isso, o certo é que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá convencer-se da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, não se mostra indevida a valoração dada às provas pelo juízo
a quo
no caso vertente, conforme alegado pelo recorrente, precipuamente ante ao fato de que
o conjunto fático probatório trazido à baila, não demonstra satisfatoriamente a existência da conduta ilícita atribuída ao
de

cujus
, que possa embasar o provimento do apelo.

Isso porque,
mister
se faz constar que para configurar a responsabilidade civil pelo dano causado, é necessária a verificação da conduta dolosa ou culposa, dano e nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil.

No caso vertente, restou suficientemente demonstrada na instrução probatória a responsabilidade subjetiva do apelante, Sr. Paulo, pela ocorrência do sinistro.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
No caso dos autos,
a equipe policial constatou a existência de
um triângulo
junto a carroceria do veículo
, o que foi confirmado pela testemunha Everton Junior Rosendo da Silva que havia emprestado o equipamento de segurança.

Não obstante o requerido tenha buscado reforçar a segurança da via com galhos/arbustos espalhados, certo é que estes ficaram a
distância de 20 metros aproximadamente, o que diverge da norma reguladora,
devendo-se observar, ainda, que no caso dos autos ainda existiam
condições adversas na pista que aumentaram o risco oferecido no local
, visto que se tratava de
período noturno
., devendo se observar ainda que o sinal obrigatório "triangulo" foi colocado em lugar completamente inadequado ou seja junto ao veiculo o que lhe retira a efetividade para alertar motoristas com tempo hábil para evitar colisões.

Portanto, resta demonstrada a pratica negligente dos requeridos que deixou de observar as orientações da legislação de trânsito quanto ao veículo estacionando na pista de rolamento sem a devida sinalização, pois causou acidente, gerando para si e para terceiro dano, no caso o falecimento de Paulo Renato Serafin Junior por “choque hipovolêmico, politraumatismo, acidente de transito”, conforme certidão de óbito em ID 64654781 - Pág. 19.
”

(id.
230459730 –
negritei e sublinhei).

Ora, com a devida vênia, consoante bem anotado pelo d. magistrado, em que pesem as ilações do apelante, faz-se necessário repisar que o conjunto probatório produzido nos autos vão em sentido totalmente oposto às suas afirmativas.

A responsabilidade civil subjetiva encontra previsão legal no artigo 927 do Código Civil, o qual traz à baila os artigos 186 e 187, da mesma codificação, para a sua devida compreensão, possuindo como ponto chave a presença da culpa, senão vejamos:

“
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito ( arts. 186 e 187 ), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

Dessa forma, é certo que, tendo dado causa ao acidente, conforme demonstrado por todo o conjunto probatório dos autos, o apelante deverá responder pelos danos causados, tanto do viés material, por ser a vítima jovem, ativo no mercado de trabalho e, portanto, provedor do lar, quanto do viés moral, tendo em vista o grande abalo e sofrimento que seu falecimento gerou em sua esposa e filho.

Ademais, conforme a jurisprudência do c. STJ, há presunção relativa de dependência financeira entre seus membros em se tratando de famílias de baixa renda, conforme se observou na espécie, sendo devido o pensionamento, a despeito de prova de dependência econômica, confira:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA COMPROVADA. DEVER DE REPARAR. MORTE DE FILHO MAIOR. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO. PENSÃO DEVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Na hipótese, a reforma do acórdão estadual no tocante à existência de inovação recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível em recurso especial ante o óbice da Súmula no 7/STJ.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores da vítima. 4. Embargos de declaração rejeitados.
”
(STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1880254 MT, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.09.2021 - negritei)

Portanto,
considera-se presumida a contribuição do genitor pré-morto aos filhos e conjuge, razão pela qual a r. sentença não merece reparo neste ponto, visto que, diante do reconhecimento da dependência econômica dos autores em relação à vítima, condenou o apelante ao pagamento de pensão mensal.Por conseguinte, vislumbro que o patamar arbitrado a título de pensão em sentença não merece qualquer reparo.

No tocante ao
quantum
da indenização arbitrada a título de dano moral, deve-se levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização. Nesse âmbito, o quantum indenizatório deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento ilícito sem causa à parte lesada.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA –CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA – DEVER DO VEÍCULO MAIOR – INOBSERVÂNCIA À LEI DE TRÂNSITO – CONVERSÃO ABRUPTA – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – REPARAÇÃO DEVIDA – ÓBITO DO FILHO – DANOS MORAIS EVIDENTES – VALOR FIXADO NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE – PENSÃO MENSAL PARA OS PAIS – DIREITO ASSEGURADO NA LEGISLAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA JUSTA ARBITRADA NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
É evidente a culpa exclusiva do condutor de caminhão que, ao converter de forma abrupta à direita e sem sinalizar com a devida antecedência, colide com motociclista, que vai a óbito posteriormente em razão do acidente. São devidos danos morais por perda de filho, visto que essa situação gera nos pais sofrimentos irreparáveis de dor, tristeza, revolta, angústia, que afetam os atributos da personalidade, bem como o pagamento de pensão quando há presunção de dependência econômica por serem pessoas de baixa renda (entendimento consolidado no STJ).
O valor arbitrado na origem para os honorários advocatícios com razoabilidade e proporcionalidade não comporta alteração.”
(RAC n. 1002913-02.2018.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 23.02.22 – negritei)

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), cujo valor atende aos princípios que norteiam a fixação, tendo em vista que o acidente resultou no fim de uma vida, no caso, uma vida jovem, em plena atividade laboral, que se tratava de um provedor da família e que havia atingido apenas 1/3 da sua expectativa de vida, o que, com certeza, causou uma dor imensurável à sua esposa e filho, devendo, portanto, ser mantido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma apenas para julgar improcedente a ação em relação ao Senhor João Barbosa de Oliveira.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Restando desprovido o recurso em relação ao réu Paulo Giovani Domingos, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando suspenso em atendimento ao art.98, §3o do CPC.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024